Tribunal: TJMT
Processo: 1012284-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012284-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Falsa identidade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI - CPF: 066.766.921-39 (RECORRENTE), VINICIUS SILVA DE PAULA - CPF: 067.533.801-83 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MARCOS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 604.038.451-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI - CPF: 066.766.921-39 (RECORRIDO), VINICIUS SILVA DE PAULA - CPF: 067.533.801-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR [PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTE ] - FALSA IDENTIDADE

[SEGUNDO RECORRENTE] - PRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO CRUEL - PEDIDO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA - RECURSO DA DEFESA - INDÍCIOS DE AUTORIA DO HOMICIDIO E DA RECEPTAÇÃO INSUFICIENTES, ABSOLVIÇÃO DO ADOLESCENTE POR ATO INFRACIONAL QUE JUSTIFICA DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES - PEDIDO DE DESPRONÚNCIAS - INDÍCIOS DO HOMICIDIO - TESTEMUNHA - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - SUFICIÊNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT - DELITOS CONEXOS - CORRUPÇÃO DE MENOR - AÇÃO SOCIOEDUCATIVA ARQUIVADA - DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - JULGADO DO TJMG - RECEPTAÇÃO - FALTA DE PROVAS - DESPRONÚNCIA - ARESTO DO TJMT - FALSA IDENTIDADE [SEGUNDO RECORRENTE] - CONFISSÃO - CRIME CONEXO MANTIDO -
LIMITES DAS RAZÕES DA DEFESA ENFRENTADOS - EFEITOS
DA DECISÃO – ESTENSÃO O CORRÉU - CPP,

ART. 580 -

MEIO CRUEL -

ÚNICO DISPARO DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA - REQUISITOS DE CRUELDADE NÃO EVIDENCIADOS - DECISÃO DO TJRS - RECURSO DA DEFESA

PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES DA CORRUÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO, COM EXTENSÃO PARCIAL, DE OFICIO, AO CORRÉU NÃO RECORRENTE PARA DESPRONUNCIÁ-LO DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Se a representação oferecida contra o adolescente por ato infracional, em concurso com os recorrentes, foi arquivada por falta de provas, não se apresenta razoável a manutenção desse delito na pronúncia (TJMG, AP NU 1.0123.15.005731-3/001).

Quando
inexistem provas em relação ao crime conexo, não há justa causa para submeter o fato ao Tribunal do Júri.

O c. STF firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de crimes pretéritos (STF, RE no 640.139/DF).

Enfrentados os limites das razões da Defesa, impõe-se estender os efeitos
desta decisão ao corréu não recorrente para afastar o crime conexo, por não se tratar de situação de caráter pessoal, à luz do art. 580 do CPP

(TJMT, RSE N.U 1019361-71.2021.8.11.0000)

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja,
“querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário [...]. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012284-11.2021.8.11.0000- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA

VINICIUS SILVA DE PAULA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA

VINICIUS SILVA DE PAULA

PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
nos autos da ação penal (PJe 1o grau NU 8650-5,3.2019.811.0013 - Código 201025), que
pronunciou JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], receptação e corrupção de menor – art. 121, § 2o, I e IV, art. 180,
caput
, ambos do CP e art. 244-B do ECA – e VINICIUS SILVA DE PAULA por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], receptação, falsa identidade e corrupção de menor – art. 121, § 2o, I e IV, art. 180,
caput
, e art. 307,
caput
, todos do CP e art. 244-B do ECA –, bem como
afastou a qualificadora do meio cruel – art.121, § 2o, III, do CP – (ID 93968051 e ID 93968053).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que a qualificadora do meio cruel estaria caracterizada, em razão do tiro ter sido desferido contra o rosto da vítima.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora do meio cruel aos apelados (ID 93968057 e ID 93968058).

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA argumentam que: 1)
“as provas colhidas não são suficientes para embasar uma decisão de pronuncia”
por homicídio; 2) não haveria indícios de corrupção de menor porque
o suposto
adolescente infrator foi “absolvido” do ato infracional análogo ao homicídio, por ausência de provas;
3)
“não há quaisquer elementos que possam indicar que tinham conhecimento da arma utilizada no homicídio, tampouco que tenham sido os responsáveis por ocultá-la na casa de terceira pessoa”.

Requerem o provimento para serem despronunciados dos crimes (ID 93968065-fls. 461/479).

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, VINICIUS SILVA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 93968069, ID 93968515 e IDs 93968079/93968082).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 93968084).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial e o desprovimento do recurso da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em Sentido Estrito – Homicídio qualificado, receptação, falsa identidade e corrupção de menor (artigos 121, §2o, incisos I, e IV, 180, caput e 307, todos do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990) – Sentença de Pronúncia – Recurso do Ministério Público Estadual: Impugna a exclusão da qualificadora do meio cruel na sentença de pronúncia, argumentando que não há manifesta improcedência em sua imputação e que o Juízo a quo, ao assim proceder, acabou suprimindo a competência constitucional do e. Tribunal do Júri – PROCEDÊNCIA – A versão principal dos fatos, segundo os elementos de prova colhidos na primeira fase do procedimento, evidencia que a execução do homicídio se deu com disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, que agonizou por horas antes de ir a óbito, tornando viável a caracterização da qualificadora do meio cruel, porém, constitucionalmente, tal avaliação cabe ao Conselho de Sentença e não ao Juízo responsável pela formação do sumário provisório de culpa – Recurso da Defesa: Sustenta tese de impronúncia, sob a alegação de que inexiste nos autos indícios suficientes das coautorias delitivas imputadas aos recorrentes – IMPROCEDÊNCIA – Os indícios de prova colhidos na primeira fase do procedimento são robustos e suficientes para a formação de um juízo provisório de culpa, de sorte que a submissão dos recorrentes ao julgamento do e. Tribunal do Júri, por questão de direito, é uma medida que se impõe – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL e PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 125323665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27 de agosto de 2019, por volta de 01h30min, em residência particular, na Rua das Jaqueiras, n° 571, Bairro Jardim Morada da Serra, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Júlio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique Campos Berthi, e Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, na companhia do inimputável Wesley Moraes de Castro, por motivo torpe e mediante meio cruel, bem como, utilizando recursos que dificultaram a defesa da vítima, mataram Marcos Carvalho de Souza.

A.2

- Do Crime de Corrupção de Menor

Nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, os denunciados Julio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique Campos Berthi, e Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, Wesley Moraes de Castro, com ele praticando enfragam penal ou induzindo-o a pratica-la.

A.3 - Do Crime de Receptação

No dia 27 de agosto de 2019, e no período imediatamente anterior, na Avenida São Paulo, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Julio Cesar da Silva Bezerra, Pedro Henrique Campos Berthi, e Vinicius Silva de Paula, com consciência e vontade, ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistindo em um revolver Taurus, calibre .38, oxidado, n° série 637928 e uma munição do mesmo calibre, intacta, pertencente a empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores LTDA.

A.4 - Do Crime de falsa identidade, em continuidade delitiva (art. 71 do CP)

No dia 27 de agosto de 2019, ao ser abordado na residência de Pedro Henrique, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, na Avenida Airton Sena, n° 762, Bairro São José, Pontes e Lacerda/MT, e, novamente no dia 2 de setembro de 2019, no Fórum desta Comarca, o denunciado Vinicius Silva de Paula atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem de ocultar antecedentes criminais.” (fls. 05/06). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de:

a) PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA, vez que incorreram nas condutas descritas no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, (homicídio qualificado pela motivação torpe, pelo meio cruel e por recursos que dificultaram a defesa da vítima), artigo 180, caput, ambos do Código Penal, e artigo 244- B, caput, da Lei n° 8.069/1990, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal; e

b) VINICIUS SILVA DE PAULA, vez que incorreu também na conduta descrita no artigo 307, caput: do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e em concurso material (art. 69 do CP) com os demais crimes já mencionados. ”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 93905463 e ID 93967452)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA [e o codenunciado Pedro Henrique Campos Berthi] nestes termos:

“[...] No que toca a autoria atribuída aos réus, verifico haver no conjunto probatório indícios suficientes de suas participações na ocorrência do evento morte, impondo-se assim suas pronúncias a fim de que o Conselho de Sentença delibere sobre os fatos narrados em exordial.

A prova oral colhida em juízo confirma as declarações prestadas em delegacia de polícia, evidenciando entrevero entre a vítima e os acusados.

Em juízo, a testemunha Elizandra Alves de Oliveira declarou ter visto e ouvido os réus PEDRO HENRIQUE, JULIO CÉSAR e VINÍCIUS em sua residência, em companhia do adolescente Wesley Moraes de Castro.

Narrou conhecer a vítima Marcos Carvalho de Souza há algum tempo, passando a coabitar somente duas semanas antes dos fatos, sendo apenas amigos e não mantendo relacionamento amoroso.

Esclareceu que o réu a acolheu e, em contrapartida, tentava ajuda-lo a deixar o vício das drogas.

Aduziu que, dias antes do homicídio, a vítima lhe contou que estava sendo ameaçada de morte pelos denunciados. Contou que, no dia dos fatos, no período da tarde, o denunciado JULIO CÉSAR, vulgo “Cuiabano”, foi até a residência com um pedaço de pau com dois pregos na ponta, ocasião em que teria dito: “Isso aqui é pra corrigir o Marquinhos, ele está me devendo e ele vai me pagar hoje”.

Esclareceu que a vítima não se encontrava no momento da cobrança da dívida de vinte reais.

No período noturno, já preparados para repousar, disse ter o réu Pedro Henrique batido forte na janela da residência, procurando pela vítima Marcos, tendo esta se levantado e ido ao encontro do réu. Assim narrou o ocorrido: [...].

Relatou ter ido até a porta da casa, momento em que a vítima ordenou que voltasse a deitar, tendo obedecido, mas permanecido atenta. Detalhou a conversa entre Pedro Henrique, Júlio César e a vítima: [...].

Pontuou ter o denunciado Pedro Henrique entrado no quarto onde estava deitada, tendo questionado Marcos “quem é essa mulher?”, e ele respondeu “é minha mulher!”. Logo após Pedro Henrique sair da residência, disse ter ouvido um pouco mais de conversa entre os réus e a vítima, seguida de um barulho que acreditou ser de um pedaço de pau batendo no chão. Esclareceu ter se levantado e saído para verificar o ocorrido, momento em que viu os réus Pedro Henrique, vulgo “Gordinho”, e Júlio César, vulgo “Cuiabano”, com outras duas pessoas, caminhando normalmente. Informou ter reconhecido fotograficamente, em delegacia de polícia, o adolescente Wesley e o denunciado Vinicius, como sendo as duas pessoas em companhia de Pedro Henrique e Júlio César no dia dos fatos. Prosseguiu relatando ter voltado correndo para o quintal da residência, sendo que, na parte mais escura, na calçada em frente à casa, encontrou a vítima Marcos caída com um tiro na testa.

O investigador de polícia Paulo Suady Ferreira, em juízo, narrou terem sido acionados de madrugada. Chegando ao local dos fatos, a vítima já havia sido levada pelo Corpo de Bombeiros. Esclareceu terem colhido com Elizandra informações sobre o ocorrido. Em diligências, encontraram o réu Pedro Henrique Campos Berthi, o qual confessou prontamente o crime, sustentando que “eu matei porque estava furtando o bairro. Já tinha me furtado”. Disse terem localizado a arma utilizada no delito em uma quitinete, no interior de um fogão. Na residência do réu Pedro Henrique encontraram aproximadamente um quilo de maconha. Detalhou que a arma utilizada para a prática do homicídio é fruto de um roubo ao Banco do Brasil no ano de 2016. Informou ter o réu Pedro Henrique se negado a informar de quem adquiriu a arma. Não se recorda do réu Pedro Henrique estar sob efeito de droga.

No mesmo sentido foram as declarações do investigador Antônio Nunes de Oliveira em juízo, narrando haver a testemunha Elizandra reconhecido os denunciados e o adolescente Wesley como sendo as pessoas que assassinaram a vítima Marcos Carvalho. Declarou que a arma utilizada no homicídio está registrada em nome da empresa Brinks de Cáceres, prestadora de serviço do Banco do Brasil.

Em juízo, a Delegada Dra. Lizzia Kelly Ferraro Noya nada acrescentou.

Interrogado judicialmente, o acusado PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, vulgo “GORDINHO”, confessou a autoria delitiva, sustentando ter agido sozinho. [...].

Lado outro, o denunciado JÚLIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA, vulgo “CUIABANO”, negou veementemente qualquer envolvimento com o caso em testilha.

O denunciado VINICIUS SILVA DE PAULA, vulgo “STUART”, igualmente negou a prática do crime imputado em exordial. [...].

O denunciado JULIO CÉSAR afirmou em juízo que no dia dos fatos não viu os demais acusados. Em contrapartida, o réu Pedro Henrique afirmou que esteve com o denunciado em um bar antes da prática delitiva.[...].

No que toca à qualificadora do motivo torpe, a denúncia aponta que os acusados mataram a vítima em razão de dívida de droga no valor inicial de R$ 20,00 (vinte reais), tendo aumentado posteriormente para R$ 100,00 (cem reais).

As testemunhas ouvidas em Juízo corroboraram tal assertiva, em especial Elizandra e os policiais.

Assim, conforme entendimento recente do E. TJMT, deve ser mantida a qualificadora de motivo torpe quando demonstrado que o crime de homicídio foi praticado em razão de dívida de droga: [...].

Consta ainda da denúncia que os acusados mataram Marcos por meio de recursos que dificultaram a defesa da vítima, consistentes em dissimulação e surpresa, vez que a vítima se encontrava em repouso quando foi acordada pelos denunciados batendo em sua janela querendo conversar.

A testemunha presencial dos fatos narrou que a vítima não possuía arma.

Assim, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser igualmente mantida para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência ou não por ocasião do julgamento, isto porque a prova dos autos não a repele de modo conclusivo. [...].

Lado outro, o meio cruel não restou satisfatoriamente configurado, haja vista ter sido realizado apenas um disparo de arma de fogo, conforme laudo pericial acostado aos autos, motivo pelo qual rejeito tal qualificadora. [...].

A inicial acusatória atribui aos réus, ainda, a prática dos delitos de corrupção de menores e receptação, bem como de uso de documento falso ao acusado VINÍCIUS SILVA DE PAULA.

Tratando-se de crimes conexos ao crime doloso contra a vida, a competência para seus julgamentos é igualmente atraída pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal. [...].

Portanto, os crimes conexos de corrupção de menores, receptação e falsa identidade, serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, vulgo “Cuiabano”, [...], PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, vulgo “Gordinho”, [...], e VINICIUS SILVA DE PAULA, vulgo “Sturt” ou “Stuart”, [...], a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, inciso I e IV, e artigo 180, “caput”, ambos do Código Penal, bem como artigo 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90. No que toca a VINÍCIUS SILVA DE PAULA, como incurso, ainda, nas penas do artigo 307, “caput”, do Código Penal.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, Juíza de Direito - IDs 93968051/93968053)

Pois bem.

Analisa-se primeiro o recurso da Defesa por envolver insuficiência de provas das autorias, a ensejar a prejudicialidade do recurso ministerial, caso provido.

A materialidade do homicídio [de Marcos Carvalho de Souza] e da receptação estão consubstanciadas no Exame Necroscópico no 2019/111MLCÁCERES (IDs 93967569), no Termo de Exibição e Apreensão (ID 93967461) e no Laudo Pericial no 410.2.03.2019.010921-01 – arma de fogo e munição (IDs 93967512), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior (ID 93967469-fls. 1/4 e ID 93967471-fls. 1/2), da testemunha Elizandra Alves de Oliveira (ID 93967475-fls. 1/3), do adolescente Wesley Moraes de Castro (ID 93967479-fls. 1/2) e os interrogatórios do corréu Pedro Henrique Campos Berthi, conhecido por “Gordinho” (ID 93967488-fls. 1/2) e dos recorrente JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, conhecido por “Cuiabano” (ID 93967502-fls. 1/3), e VINICIUS SILVA DE PAULA, conhecido como “Sturt”, o qual se apresentou, perante a autoridade policial, como sendo Raison Silva Rodrigues (ID 93967508).

A testemunha Elizandra Alves de Oliveira reconheceu o recorrente JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, conhecido por “Cuiabano” e o corréu Pedro Henrique Campos Berthi, conhecido por “Gordinho”, como sendo as pessoas
“que foram em sua residência na madrugada do dia 27/08/20219, de madrugada, conversaram com Marquinhos e logo após o disparo de arma de fogo, foram embora”
, ao passo que VINICIUS SILVA DE PAULA [à época identificado como Raison Silva Rodrigues]
“como a mesma pessoa que acompanhou Cuiabano e Gordinho na madrugada do crime, que deu risada e os acompanhou após os disparos de arma de fogo”
(ID 93967476).

Em Juízo, foram ouvidos a delegada de Polícia Lizzia Kelly Ferraro Noya; os investigadores de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Junior; a testemunha Elizandra Alves de Oliveira, bem como interrogados o corréu Pedro Henrique Campos Berthi e os recorrentes JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA (Relatório de Mídia - ID 93968534).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.8.2019, por volta de 1h30min, o corréu Pedro Henrique Campos Berth [conhecido por “Gordinho”], juntamente com os recorrentes JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA [conhecido como “Cuiabano”] e VINICIUS SILVA DE PAULA [conhecido como “Sturt”], teriam se deslocado até a residência da vítima

Marcos Carvalho de Souza, localizada à Rua das Jaqueiras, n° 571, Bairro Jardim Morada da Serra, Município de Pontes e Lacerda/MT, na intenção de cobrarem uma

dívida relativa à venda de entorpecentes, no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Após conversarem com a vítima sobre a referida dívida, Pedro Henrique Campos Berthi [corréu] teria desferido um tiro que atingiu a vítima na cabeça, ocasionando sua morte. A arma de fogo utilizada no homicídio [revólver Taurus, calibre 38, oxidado, no série 637928] fora subtraída anteriormente da empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda. O recorrente VINICIUS SILVA DE PAULA, ao ser abordado pela Policia Militar [na residência de

Pedro Henrique Campos Berthi], bem como ao ser ouvido nas fases inquisitiva e judicial,
“atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem de ocultar antecedentes criminais”

(
IDs 93968051/93968053);

-
a testemunha
Elizandra Alves de Oliveira [testemunha], em Juízo, afirmou que residia na mesma casa da vítima

Marcos Carvalho de Souza; cerca de duas semanas antes do homicídio, o recorrente JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, conhecido como “Cuiabano”, procurou a vítima na posse de um pedaço de madeira, dizendo que iria lhe dar uma surra por uma dívida de R$20,00 (vinte reais); alguns dias antes de ser morta a vítima lhe confidenciou estar ameaçado por “Cuiabano” e outros rapazes, em razão de dívida de entorpecentes; na data do fato, no período noturno, estavam dormindo, quando bateram à janela chamando pela vítima, a qual se levantou e verbalizou se tratar de Pedro Henrique Campos Berthi, conhecido como “Gordinho”; escutou a vítima e “Gordinho” conversando sobre a dívida de droga [
“um deles falou: e ai Marquinhos que dia você vai pagar meus R$20,00?; o Gordinho falando para ele; e o Cuiabano também falando “que dia você vai pagar meu dinheiro?”
]; nesse momento “Cuiabano” entrou na residência e lhe viu; depois voltaram para o lado de fora da residência e seguiram conversando; passado um tempo ficaram em silêncio e ouviu um barulho; levantou e foi para o lado de fora, momento em que visualizou o “Cuiabano”, o “Gordinho” e mais duas pessoas subindo a rua; logo após, encontrou a vítima caída, na calçada, com um tiro na testa; quem atirou foi o “Gordinho”, pois o viu com a arma de fogo quando adentrou na residência naquela noite; sobre os dois outros meninos que participaram do homicídio os visualizou subindo a esquina juntamente com “Gordinho” e “Cuiabano”, após ouvir barulho e sair da residência (ID 93968459- fls. 2/5 e ID 93968461- fls. 1/2);

-

o investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira, durante a instrução processual, narrou que, a partir das informações prestadas Elizandra Alves de Oliveira, a qual estava no local do fato e ouviu as conversas da vítima com os autores do homicídio e o disparo de arma de fogo, foi localizado Pedro Henrique Campos Berthi, os recorrentes JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA, bem como o adolescente infrator Wesley Moraes de Castro, sendo que Pedro Henrique Campos Berthi admitiu o homicídio da vítima e negou a participação dos demais; Pedro Henrique Campos Berthi assumiu a propriedade da arma de fogo utilizada no homicídio, mas não revelou de quem teria adquirido; em relação ao recorrente VINICIUS SILVA DE PAULA asseverou que, no momento do homicídio, estavam a cerca de 5 a 6 metros da vítima (ID 93968461);

- o investigador de polícia Antônio Nunes de Oliveira Junior, em Juízo, relatou que
“durante a investigação foi recebida a denúncia de que esta arma estaria escondida na casa [...] do vulgo “Cotonete” amigo de Pedro Henrique [...] a arma estava escondida dentro do fogão, um revólver calibre 38 [...]; ele confirmou que era a arma utilizada no homicídio; essa arma estava registrada

em nome da Brinks de Cáceres, empresa prestadora de serviço do Banco do Brasil, furtada em 2016”
(ID 93968461);

- o adolescente Wesley Moraes de Castro, na fase investigativa, aduziu não possuir qualquer informação ou participação no homicídio (ID 93967479);

- o corréu Pedro Henrique Campos Berthi, em ambas as fases da persecução penal, confessou a autoria delitiva do homicídio, admitiu a propriedade da arma de fogo utilizada para matar a vítima e isentou os recorridos/recorrentes dos crimes (ID 93967488 e ID 93968051);

- o recorrente

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, na fase investigativa e judicial, negou qualquer envolvimento na morte da vítima; aduziu ter ido a uma festa na data do fato e voltado para casa por volta das 22h, onde permaneceu com sua esposa e filho; negou conhecer a vítima; afirmou não ter ido até a casa da vítima para cobrar dívida de entorpecentes; conhecia Pedro Henrique Campos Berthi e VINICIUS SILVA DE PAULA, embora não andassem juntos (ID 93967502-fls. 1/3 e ID 93968051- fls.3);

- o recorrente VINICIUS SILVA DE PAULA, na fase investigativa e perante a autoridade judicial, também negou qualquer envolvimento no homicídio da vítima; afirmou que permaneceu na residência de sua namorada [sem identificação nos autos], a qual residia próximo ao local do fato; admitiu ter se identificado à autoridade policial como Railson Rodrigues da Silva (ID 93967508 e ID 93968053).

Dito isso vejamos.

A vítima [
Marcos Carvalho de Souza
] foi alvejada por projétil de arma de fogo, no dia 27.8.2019, por volta de 1h30m, em frete à sua residência [
Rua das Jaqueiras, n° 571, Bairro Jardim Morada da Serra, Município de Pontes e Lacerda/MT]
, após ter sido acordada e cobrada por uma dívida de drogas, cuja lesão na cabeça [“
região temporo-parietal bilateral
”] foi a causa de sua morte, conforme depoimento da testemunha presencial [Elizandra Alves de Oliveira], Relatório de Investigação - Local do Crime [no 798/2019] e Laudo Pericial de Necropsia [no 2019/111/MLCÁCERES].

Os recorrentes
JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA
foram reconhecidos pela testemunha presencial [Elizandra Alves de Oliveira
], a qual destacou, nas duas fases da persecução penal, terem sido eles quem acompanhavam o executor direto do homicidio [
Pedro Henrique Campos Berthi
], tanto no dia anterior [quando a vítima foi ameaçada em razão da referida dívida de drogas] como no momento exato do crime.

As narrativas dos investigadores de polícia
Antônio Nunes de Oliveira Junior e Paulo Suady Ferreira Vieira
corroboram as declarações da testemunha
Elizandra Alves de Oliveira.

A versão do recorrente
JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA no sentido de que não estava na companhia dos demais agentes criminosos, tanto no dia anterior [quando a vítima foi ameaçada] como no dia do homicídio, se contrapõe ao depoimento do corréu Pedro Henrique Campos Berthi, o qual relevou estarem juntos, em um bar, antes da prática delitiva, como bem consignado pelo Juízo singular (Luciene Kelly Marciano Roos - IDs 93968051/93968053).

A escusa judicial do recorrente VINICIUS SILVA DE PAULA de que se encontrava na casa de sua namorada, no dia do crime, também não afasta os indícios de autoria ao considerar que, na fase policial, asseverou estar na residência de sua avó/tias, as quais poderiam confirmar seu álibi. Todavia, essa contradição está caracterizada, pois os parentes mencionados não foram arrolados como testemunhas/informantes (ID 93967562).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”
(RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso - homicídio - (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto aos crimes conexos [
corrupção de menores, receptação e falsa identidade]
, o Juízo singular os manteve na pronúncia por entender que
“a competência para seu julgamento é atraída pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal”
(Luciene Kelly Marciano Campos, Juíza de Direito – ID 93968053), sem qualquer fundamentação concreta.

No que se refere à corrupção de menor, verifica-se que a ação socioeducativa instaurada em face do adolescente Wesley Moraes de Castro, pelo ato infracional correspondente ao homicídio da vítima Marcos Carvalho de Souza [NU 8422-78.2019.8.11.0013] foi arquivada, a requerimento do órgão ministerial
[1a Promotoria de Justiça de Pontes de Lacerda]
,
“em razão de ausência de elementos de prova referentes à autoria do fato imputado”
(Cláudio Deodoro Rodrigues Pereira, juiz de Direito - IDs 93968063/ID 93968064).

Se a representação oferecida contra o adolescente por ato infracional, em concurso com os recorrentes, foi arquivada por falta de provas, não se apresenta razoável a manutenção desse delito na pronúncia (TJMG, AP NU 1.0123.15.005731-3/001 - Relator: Des. Alberto Deodato Neto - 17.2.2017).

No tocante à receptação da arma de fogo utilizada para o cometimento do homicídio [revólver Taurus, calibre 38, no de série 637928], verifica-se ter sido furtada no dia 14.11.2016, da agência do Banco do Brasil, pertencer à empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores LTDA e localizada na residência de pessoa conhecida apenas por “Cotonete”, após recebimento de informação anônima, conforme relatos dos investigadores de polícia Antônio Nunes de Oliveira Junior e Paulo Suady Ferreira Vieira.

O corréu Pedro Henrique Campos Berthi
confessou ter adquirido referido armamento, assim como tê-lo utilizado para assassinar
Marcos Carvalho de Souza.

Porém, durante a instrução processual, não foram produzidas provas de que os recorrentes
JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA
tinham conhecimento e/ou
disponibilidade imediata de acesso ao revólver apreendido, tampouco sua utilização para cometimento de outros crimes, a possibilitar
eventual posse compartilhada.

Se inexistem provas em relação ao crime conexo, não há justa causa para submeter o fato ao Tribunal do Júri.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.”
(RSE NU 1001756-49.2020.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 14.7.2020 - grifado)

Logo, os delitos de corrupção de menor [ECA, art. 244-B] e receptação [CP, art. 180] devem ser afastados da pronúncia.

Em relação à falsa identidade imputada apenas ao recorrente VINICIUS SILVA DE PAULA,
ele mesmo confessou ter fornecido nome falso [
Railson Rodrigues da Silva] à autoridade policial (ID 93967508 e ID 93968053).

Os indícios de autoria estão corroborados pelos depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pelas prisões [Antônio Nunes de Oliveira Junior e Paulo Suady Ferreira Vieira].

O c. STF firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de crimes pretéritos (STF, RE no 640.139/DF – Relator: Min. Dias Toffoli - 13.10.2011).

Portanto, a falsa identidade deve ser mantida na pronúncia,
por força da conexão (STJ, HC no 103.049/AC - Relator: Min. Og Fernandes - 22.11.2010).

Enfrentados os limites das razões da Defesa, impõe-se estender os efeitos
desta decisão ao corréu Pedro Henrique Campos Berthi [não recorrente] para afastar o crime conexo de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), por não se tratar de situação de caráter pessoal, à luz do art. 580 do CPP

(TJMT, RSE N.U 1019361-71.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022)

Do recurso ministerial:

Na pronúncia, o Juízo singular não identificou crueldade na conduta ilícita ao sopesar que foi realizado
“apenas um disparo de arma de fogo”
contra a vítima
Marcos Carvalho de Souza
(
ID 93968051/93968053).

Realmente, o único disparo de arma de fogo não configura, em si, o emprego de meio cruel.

Da mesma forma, a gravidade da lesão suportada pelo disparo de arma de fogo [perfuração na cabeça] também não revela, em si, crueldade na execução do delito

(TJRS, RSE no 70083398255 - Relator: Des. Honório Gonçalves da Silva Neto - 14.5.2020).

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja,
“querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário [...]. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Desse modo, a qualificadora do
emprego de meio cruel [CP, art. 121, § 2o, III] não está caracterizada, a justificar a
manutenção do seu afastamento.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para despronunciar os recorrentes/recorridos JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA pela receptação e corrupção de menor (AP, art. 180 e ECA, art. 244-B); mantida a pronúncia de JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA por homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e VINICIUS SILVA DE PAULA

por homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e falsa identidade

(CP, art. 121, § 2o, I e IV, art. 307,
caput,
ambos do CP);

2)
DESPROVIDO
o do Ministério Público;

De oficio,
ESTENDEM-SE
os efeitos desta decisão ao corréu Pedro Henrique Campos Berthi, para afastar o crime conexo de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), mantida sua pronúncia por homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e receptação (CP, art. 121, § 2o, I e IV e art. 180), à luz do art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022